Tribunal: TJDFT
Processo: 0710752-52.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-04-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) 0710752-52.2022.8.07.0000 IMPETRANTE: JACO JOSE DE ARAUJO IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL DESPACHO Manifeste-se o impetrante sobre o cumprimento da liminar. Intimem-se. Após, conclusos. Brasília/DF, 25/04/2022. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator